Tribunal: TJBA
Processo: 8029789-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8029789-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: MAURICIO ASSUNCAO LEITE DIAS

Advogado(s):BRUNO TEIXEIRA BAHIA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL
.
RECORRIDO QUE FORA DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 9
.
504/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).

FUNDAMENTOS DO
DECISUM
FUSTIGADO.
AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA AFERIR EVENTUAL RESPONSABILIDADE PENAL DO DENUNCIADO
IN CASU
.
MAGISTRADO
A QUO

QUE AFIRMOU
A INEXISTÊNCIA, NA HIPÓTESE
SUB EXAMINE
,

DE ELEMENTOS CAPAZES DE SUSTENTAR A TIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA COM FULCRO NO ART. 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

PRETENSÃO RECURSAL DO ÓRGÃO MINISTERIAL QUE MERECE GUARIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EFETIVAMENTE COMPROVADOS. PEÇA VESTIBULAR QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO
DE PROCESSO
PENAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA EFETIVA DECISÃO ACERCA DO MÉRITO DA DEMANDA.
P
ALAVRA DOS POLICIAIS
QUE
MERECE CRÉDITO NO QUE DIZ RESPEITO À VIABILIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS
CUJOS
ATOS PRATICADOS POSSUEM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DEVEM SER CORRETAMENTE SOPESADOS NO ÂMBITO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO D
A
JUSTA CAUSA PARA
A
PERSECUÇÃO PENAL
.
SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO DEVIDAMENTE OBSERVADO NA HIPÓTESE EM EXAME.
OCORRÊNCIA DO ATROPELAMENTO E DO ÓBITO DA VÍTIMA, BEM COMO DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE O CAUSOU, DEVIDAMENTE DESCRITOS NOS AUTOS.

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO,
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA,

CONHECIDO E PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA,
RESTANDO DETERMINADO O
PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos
de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da
16ª
Vara Criminal da Comarca de
Sa
lvador
/Ba
, Dr.
Moacyr Pitta Lima Filho,
que rejeitou a Denúncia ofertada pelo
Parquet
por ausência de justa causa
(Art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal)
.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que
na manhã de 19.02.2023, na Avenida Carybé, próximo ao Aeroporto desta Capital, o ora Recorrido, na direção de veículo automotor, supostamente atropelou a vítima Sinval Santos Oliveira, levando-o a óbito
.
Policiais Militares chamados a comparecer ao local dos fatos, após comunicação realizada por motoristas de aplicativo que hipoteticamente presenciaram o acidente, afirmam que o ora Recorrido trafegava em alta velocidade e capotou o seu carro, causando o acidente fatal. Alegam, ainda, as testemunhas ouvidas em sede investigativa, que recolheram o ora Recorrido na viatura, sob o argumento de que este poderia ser “linchado” por populares, revoltados com a situação.

3.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
O
Douto Juízo de piso, ao analisar os fatos postos a seu crivo, entendeu por rejeitar a
D
enúncia, sustentando, em apertada síntese,
que “
o Ministério Público não logrou êxito em demonstrar os elementos indiciários capazes de sustentar, suficientemente, os componentes objetivos e subjetivos do tipo penal, prejudicando o exercício da ampla defesa e do contraditório.”
Dessa maneira, concluiu

o Magistrado de 1º grau restar
ausente condição específica da ação penal
, qual seja, a justa causa prevista pelo Art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

4.

RAZÕES RECURSAIS DO
PARQUET
.
Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs o pertinente Recurso Criminal
Stricto Sensu
, argumentando, em resumo,
que “a prova indiciária, até então produzida, é, por si só, suficiente para amparar a ação penal, não cabendo ao MM. Magistrado,
maxima venia
, submergir-se na prova julgando o mérito antecipadamente, considerando, ainda, que se trata de momento processual em que vige o princípio do
in dubio pro societate
.” Pleiteia, nessa senda, o provimento da sua Irresignação e a consequente reforma da decisão vergastada, “com [o] consequente recebimento da inicial acusatória.”

5.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
Em sede de Parecer, a Douta Procuradoria de Justiça,
no
judicioso Opinativo subscrito pel
a
Eminente Procurador
a
Lícia Maria de Oliveira
,
opi
na pelo provimento do Recurso, considerando que “seria paradoxal descartar a acusação inicial por falta de justa causa devido à ausência de elementos mínimos de indicação da autoria, especialmente quando se tem os requisitos mínimo
s
para o recebimento da
D
enúncia
.”

6
.
RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE MERECEM ALBERGAMENTO. INDEVIDA INCURSÃO DO JUÍZO
A QU
O NO MÉRITO DA CAUSA EM SEDE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

Acerca do tema em debate, tem-se que “Segundo pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria. A certeza, a toda evidência, somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do
in dubio pro societate
.” (RHC n. 130.337/PR,
Rel. Min.
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 29/9/2020
).

7.

Registre-se, por oportuno, que
a
decisão de recebimento da
D
enúncia, que permite a deflagração do processo penal, exige apenas um juízo de probabilidade e de verossimilhança da tese acusatória, fundamentado nos elementos de informação colhidos durante a investigação preliminar
(laudo de exame necroscópico, versão dos fatos dada pelo ora Recorrido e testemunho dos Policiais Militares presentes)
. Desse modo, havendo elementos que permitem concluir, ao menos em juízo hipotético, pela prática do crime
na hipótese
sub examine
, impõe-se que se dê seguimento à
A
ção
P
enal para a exata elucidação dos fatos suscitados,
em sede de instrução criminal, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

8.

Na situação em espeque, verifica-se que
os Policiais Militares que chegaram à cena do crime após os fatos, sendo chamados por motoristas de aplicativo, afirmam que o ora Recorrido trafegava em alta velocidade, o que ocasionou o acidente que ceifou a vida de Sinval Santos Oliveira, após colisão com outros veículos e capotamento. Registraram os aludidos agentes estatais, ainda, à Autoridade Policial, que para garantir a segurança do ora Recorrido, este fora “afastado” de populares que queriam linchá-lo e colocado em viatura, bem como o local do evento foi “isolado.”

9.
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO,
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA,

CONHECIDO E PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA,
RESTANDO DETERMINADO O
PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8029789-50.2024.8.05.0001
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrid
o
,
Maurício Assunção Leite Dias
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11